Tribunal: TJDFT
Processo: 0016406-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016406-15.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO BATISTA PEREIRA DE DEUS DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário de ID 12845741 à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo extremo de ID 24180690, manejado pelo DISTRITO FEDERAL, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 19801111) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 12845741 ao Supremo Tribunal Federal e NÃO CONHEÇO do apelo de ID 24452686. Quanto ao apelo especial de ID 24180691, também aviado pelo DISTRITO FEDERAL, passo ao seu juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO RETIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. ART. 231, INCISO VIII, DO CTB. ART. 28, DA LEI DISTRITAL No 239/92. RECURSO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAÓRDINÁRIO PELO DFTRANS E DETRAN/DF. SOBRESTAMENTO DO SEGUIMENTO DO RECURSO DETERMINADO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À DISCIPLINA DO ART. 1.040, DO CPC. JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA PELO STF. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DO APELO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28, DA LEI DISTRITAL No 239/92, EXCETUADO O § 7o. NULIDADE DOS EFEITOS DECORRENTES DO AUTO DE INFRAÇÃO. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. 1. O excelso STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 661.702/DF, com repercussão geral, firmou tese no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 2. Se o acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, desafiado por recurso extraordinário, posteriormente sobrestado por decisão do Presidente Tribunal para aguardar o julgamento do RE no 661.702/DF, submetido ao rito do art. 1.040, do CPC, divergiu do que restou decidido pelo excelso STF, no julgamento do recurso paradigma referido, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que se decida sobre a adequação do acórdão ao entendimento daquela Corte Suprema. Logo, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar nulo os efeitos do auto de infração em discussão, sendo, todavia, por fundamentos diversos, qual seja, a declaração de constitucionalidade do art. 28, da Lei Distrital no 239/1992, alterado pelas de no 953/1995 e no 3.229/2003, excetuado o seu parágrafo sétimo. 3. Apelo não provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, sustentando que os embargos declaratórios opostos não ostentam caráter protelatório, uma vez que sua finalidade foi demonstrar a divergência entre o acórdão combatido em nova análise da matéria e a orientação firmada pelo STF sob a sistemática da repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014